Tribunal: TJSP
Processo: 1022516-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SUBEMPREITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré-reconvinte contra sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção, que condenou a ré ao pagamento de R$ 279.560,96, referente à 3a medição de serviços prestados, com atualização monetária e juros de mora desde a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SUBEMPREITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré-reconvinte contra sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção, que condenou a ré ao pagamento de R$ 279.560,96, referente à 3a medição de serviços prestados, com atualização monetária e juros de mora desde a citação.
II. A questão em discussão consiste em verificar: a comprovação da 4a medição e a compensação de valores adiantados; a definição dos índices de correção monetária e juros de mora; se a reconvenção por danos decorrentes da rescisão contratual e ações trabalhistas deve ser acolhida.
III. Razões de Decidir: Partes que firmaram contrato de subempreitada com fornecimento de materiais. Empresa autora que não se insurge contra o reconhecimento de rescisão contratual por sua culpa e consequente afastamento dos pedidos de lucros cessantes, multa contratual e danos materiais. A ré não comprovou a existência de uma medição unificada que incluísse o período de novembro e dezembro. A prova documental indica que a terceira medição (R$ 279.560,96) não foi paga, sendo devida à autora. Testemunha da autora que afirmou que as partes concordaram que o pagamento da 4a medição (dezembro) seria substituído pelo pagamento direto das verbas rescisórias. Autora que na inicial pediu para que o valor adiantado pela ré para verbas rescisórias e folha de pagamento deveria ser abatido do total da condenação da ré. A quarta medição tem valor inferior (R$ 64.771,93) aos valores antecipados pela ré (R$ 183.925,45), restando saldo (R$ 119.153,52) a ser abatido da condenação. A compensação de valores adiantados pela ré deve ser considerada, resultando na redução do valor da condenação para R$ 160.407,44. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, por ausência de comprovação específica dos prejuízos alegados. A correção monetária e os juros de mora devem observar os índices previstos em contrato ou, na ausência, aplicar-se o IPCA para correção e a taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros, conforme alterações introduzidas pela Lei 14.905/2024. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 160.407,44, com correção monetária e juros de mora desde a citação, conforme índices previstos em contrato ou, na ausência, pelos índices legais.
IV. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores adiantados deve ser considerada na redução da condenação. 2. Índices de correção monetária e juros de mora que devem respeitar o estipulado em contrato ou, na ausência, devem ser adotados os índices legais. 3. A reconvenção por danos decorrentes da rescisão contratual exige comprovação específica dos prejuízos alegados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.